Tribunal: TJMT
Processo: 1016184-57.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016184-57.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARILE CORDEIRO FERREIRA - CPF: 014.901.611-55 (RECORRENTE), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. RESTITUIÇÃO EM 24 HORAS. MALA DANIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VALOR FIXADO COM OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório decorrente de extravio temporário de bagagem, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 269,00 por danos materiais e R$ 1.500,00 por danos morais. A autora recorre pretendendo a majoração de ambos os valores, alegando prejuízo maior com despesas não reembolsadas e valor moral fixado em desacordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a majoração da indenização por danos materiais em razão das despesas comprovadamente realizadas pela autora em virtude do extravio e avaria da bagagem; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais é insuficiente diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da companhia aérea por extravio e avaria de bagagem é objetiva, sendo suficiente a demonstração da falha na prestação do serviço e do prejuízo suportado pelo consumidor para caracterizar o dever de indenizar, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A bagagem foi restituída no dia seguinte ao extravio e parte do conteúdo permaneceu íntegro, sendo que a autora comprovou a necessidade de aquisição de nova mala. O valor fixado para o ressarcimento dos danos materiais encontra respaldo na prova dos autos.

5.

O dano moral decorrente do extravio temporário de bagagem ultrapassa o mero aborrecimento, mas deve ser quantificado de modo proporcional, observando-se a devolução da bagagem em prazo inferior ao limite estipulado pela ANAC e a ausência de comprovação de prejuízos de maior gravidade ou frustração de plano relevante.

6.

Os valores fixados na sentença observam os critérios legais e jurisprudenciais, sendo adequados ao caso concreto e não comportam majoração.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1016184-57.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Marile Cordeiro Ferreira

Recorrida(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/08/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
opino
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos da inicial para:

a)
Condenar
a requerida ao pagamento de
indenização por danos materiais
no valor de R$ 269,00 (duzentos e sessenta e nove reais), que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o efetivo prejuízo, de acordo com a súmula 43 do STJ, juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1o a 3o do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), desde a citação válida, conforme o artigo 397 do Código Civil/ou a partir do vencimento;

b)
Condenar
a requerida ao pagamento de
indenização por danos morais
no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1o a 3o do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação válida.

Sem custas e sem honorários, nos termos dos artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/95.”.

A Autora, em suas razões recursais, pretende a majoração do dano material, sob o argumento de que há provas das despesas com mala extraviada, bem com o dano moral, sob a alegação de que o valor fixado não obedeceu aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

O caso concreto se refere a extravio temporário de bagagem ocorrido na viagem, trecho Goiânia/GO – Cuiabá/MT, em 28 de fevereiro de 2025, sendo a mala restituída a autora no dia seguinte, 1o de março. A autora relatou ainda que havia adquirido roupas novas, visando a uma viagem de férias previamente programada para 2 de março, tendo sido obrigada a realizar despesas imprevistas para substituir os itens extraviados e a mala danificada.

A responsabilidade da companhia aérea por danos decorrentes de extravio e avaria de bagagem é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A configuração do dever de indenizar prescinde da demonstração de culpa, bastando o defeito na prestação do serviço e o nexo com o prejuízo experimentado.

No caso, a restituição da bagagem no prazo de 24 horas não elide a falha, pois a autora foi privada temporariamente de bens pessoais e recebeu um dos volumes em estado inutilizável, o que ensejou a necessidade de compra de nova mala às vésperas de uma viagem de férias.

Embora o fato não possa ser considerado mero aborrecimento, a fixação do valor indenizatório deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. A bagagem foi localizada e devolvida em prazo inferior ao máximo estipulado pela Resolução no 400/2016 da ANAC, não há nos autos demonstração de frustração de planos concretos ou prejuízo grave à rotina da autora, e o extravio não foi prolongado a ponto de comprometer a própria finalidade do contrato de transporte.

Assim, entendo que o valor fixado na origem está em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
porém, nego–lhe provimento.
Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025